Tribunal: TJPA
Processo: 0807445-47.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807445-47.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CALIXTA DOS SANTOS BETCEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 ( CINCO MIL REAIS) DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao

recurso apenas para reduzir o quantum indenizatório, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida por
CALIXTA DOS SANTOS BETCEL.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“
ANTE AO EXPOSTO, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, Arts. 6
º
, VIII e 42, par
á
grafo
ú
nico, do CDC e nos Princ
í
pios da Proporcionalidade e Razoabilidade, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: a) DECLARAR A NULIDADE da contrata
çã
o dos tr
ê
s CONTRATOS DE EMPR
É
STIMOS CONSIGNADOS realizados sem consentimento, sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados, a t
í
tulo de empr
é
stimo:

1)

Do suposto contrato n. 410882710 com desconto no valor de R$ 159,53, desde o m
ê
s 07/2020 at
é
o m
ê
s 05/2022, (22 parcelas), totalizando no valor de R$ 4.601,46 (quatro mil, seiscentos e um reais e quarenta e seis centavos);

2)

2) Do suposto contrato n. 410893349 com desconto no valor de R$ 89,70, desde o m
ê
s 07/2020 at
é
o m
ê
s 05/2022, (22 parcelas), totalizando o valor de R$ 2.722,74 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos);

3)

3) Do suposto contrato n. 429080343 com desconto no valor de R$ 142,29, desde o m
ê
s 02/2021 at
é
o m
ê
s 05/2022, (15 parcelas), totalizando o valor de R$ 2.680,10 (dois mil seiscentos e oitenta reais e dez centavos). Resultando assim no valor de R$ 10.004,30 (dez mil e quatro reais e trinta centavos), para que seja pago em dobro, no valor de R$ 20.008,60 (vinte mil e oito reais e sessenta centavos);

4) Dos valores descontados sem anu
ê
ncia na conta corrente da Autora, como t
í
tulos de capitaliza
çã
o, seguros, previd
ê
ncia privada, entre outras tarifas, todos
relacionados aos três empréstimos acima, conformes extratos bancários juntados em juízo, desde 2020 até os dias atuais, por ser consectário da declaração de nulidade dos débitos acima listados, devendo esse valor ser liquidado em sede de cumprimento de sentença, nos termos do 509 do CPC. 5) Que todos os débitos acima sejam tenham com correção monetária desde o primeiro pagamento e juros de mora desde a citação, por se tratar de avença contratual;
b)

CONDENO a parte REQUERIDA, a título de DANOS MORAIS, a pagar à PARTE REQUERENTE o montante equivalente 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença; e) CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, § 2º, do NCPC/2015.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo que inexistiu ato ilícito e falha na prestação de serviço, esclarece que a contratação foi realizada na modalidade Bradesco Dia e Noite, dessa forma os termos e taxas do contrato foram apresentadas na tela da máquina utilizada e a assinatura foi realizada eletronicamente, via cartão plástico com chip, senha e biometria da parte apelada. Sustenta que é válida a manifestação da parte autora através do aceite digital e está em consonância com a legislação brasileira.

Requereu a minoração da condenação por danos morais e que seja restituído o valor disponibilizado à requerente. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 13970002)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 15282482)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação dos empréstimos questionados na lide, condenando o Banco à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e na alegação de que houve contratação eletrônica por parte da requerente, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, porque a pactuação ocorreu no caixa eletrônico, mediante uso de cartão e senha pessoal, observados dispositivos de segurança.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar a contratação do empréstimo. Além disso, embora sustente que as cláusulas foram esclarecidas à autora no momento da contratação, a alegação não pode ser acolhida, tendo em vista que a requerente é analfabeta , conforme demonstra o documento constante no ID 13969601, portanto, não consegue ter ciência das cláusulas contratuais sem a presença de um terceiro que possa suprir a

vulnerabilidade da demandante no momento da celebração do negócio jurídico.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente aos consignados questionados na lide, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou a requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, entendo que o mesmo merece acolhimento, posto que a quantia de R$10.000,000 (dez mil reais) não se afigura razoável e não atende às circunstâncias dos autos, por esta razão, reduzo o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequando a condenação aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, resta demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro nos termos do art.42 do CDC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO apenas
para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 ( cinco mil reais),
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024